Tribunal: TJBA
Processo: 8033024-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033024-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
LEONARDO DE CAMARGO BARROSO, LUIZ FELIZARDO BARROSO

AGRAVADO: BARBER MOTO CONSULTORIA LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO COLLINS DO NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO COM MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS. CONTRATO “FALSO COLETIVO”. APLICABILIDADE DO CDC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela em ação envolvendo plano de saúde coletivo empresarial, contratado por pessoa jurídica em favor de três beneficiários de uma mesma família.

O contrato, embora rotulado como coletivo, apresenta características de plano familiar, uma vez que os beneficiários são apenas o titular,
sua cônjuge
e sua filha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor a contrato de plano de saúde coletivo empresarial firmado em benefício de grupo familiar com menos de 30 vidas; e (
ii
) se há elementos para reforma da decisão que indeferiu o pedido
recursal
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento na Súmula 608, segundo a qual se aplica o CDC aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

4. A jurisprudência pátria caracteriza como “falso coletivo” o contrato de plano de saúde coletivo com menos de 30 beneficiários, firmado em benefício de membros de uma mesma família, impondo a aplicação do regime dos planos individuais/familiares.

5. Os elementos constantes nos autos não demonstram probabilidade do direito em favor do agravante a justificar a reforma da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de plano de saúde coletivo com menos de 30 beneficiários, firmados em favor de grupo familiar. 2. A ausência de probabilidade do direito inviabiliza a reforma da decisão que indeferiu a tutela
recursal
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
art
. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 2º e 3º; CC,
art
. 188.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; TJ-PE, Apelação Cível nº 0021032-29.2020.8.17.2001, Rel. Des. Neves Baptista, j. 18.07.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1020586-87.2023.8.26.0405, Rel. Des.
Hertha
Helena de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 27.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo de Instrumento n.
8033024-91.2025.8.05.0000
,
em que é agravante

SUL AM
É
RICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
,
e agravados

BARBER MOTO CONSULTORIA LTDA
.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala de sessões, data
registrada
pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA